Tribunal: STF
Processo: ARE 1480267
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. icms complementar. Operação interestadual. Gasolina c e biodiesel b. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo improvido. 



    I. Caso em exame



    1. Argui-se o desacerto da decisão recorrida, uma vez que as violações decorrem do convênio firmado no âmbito do CONFAZ-ICMS 54/2016, sendo desnecessário o reexame do conjunto fático probatório. 



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se se a análise de eventual ofensa aos dispositivos constitucionais, relativos à ocorrência ou não da bitributação do ICMS, demanda incursão no acervo fático-probatório.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido assentou a ausência de duplicidade de tributação no caso. A reversão do entendimento passa necessariamente pelo reexame do acervo fático-probatório e esbarra no óbice da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo desprovido.